Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744172-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EVANGELISTA DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca dos documentos apresentados juntamente com as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator